Tribunal: STF
Processo: AI 478472
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MILITAR. EX-COMBATENTE: CONCEITO. PENSÃO
ESPECIAL. ADCT/88, art. 53, II. Lei 5.315, de 1967.
I. - O ADCT/88,
 art. 53, caput, não conceitua o ex-combatente, deixando para a Lei
5.315/67 defini-lo. É na Lei 5.315/67, portanto, que se deve buscar
o conceito de ex-combatente que fará jus aos benefícios inscritos
nos incisos do citado art. 53, ADCT. A questão, pois, de índole
infraconstitucional, não integra o contencioso constitucional.
II.
- Caso em que poderia ocorrer ofensa indireta ao art. 53, ADCT, o
que não autoriza a admissão do recurso extraordinário.
III. -
Agravo não provido.